Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-43.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000360-43.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jadson de Jesus Santos Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE NA PRIMEIRA FASE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. VÍTIMA ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jadson de Jesus Santos contra sentença proferida pela Vara Criminal de Teofilândia/BA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, do CP). Narram os autos que “no dia 24 de abril de 2024, por volta das 21h12, no povoado de Gravié, zona rural de Teofilândia-BA, o denunciado Jadson de Jesus Santos, conhecido como "Javé", efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira Ediana Jesus da Silva, causando-lhe a morte. A investigação revelou que, no dia dos fatos, Maria José Jesus da Silva, irmã da vítima, ouviu Ediana gritar "Para, Javé, para, Javé", seguido por dois disparos de arma de fogo. O acusado não foi mais visto no local após os disparos. A vítima foi encontrada em decúbito dorsal ao lado de sua residência, com uma perfuração abaixo do tórax.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, foi devidamente fundamentada e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz das declarações prestadas pelo réu em plenário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante da reprovabilidade elevada da conduta, praticada com arma de fogo em contexto de violência doméstica, o que justifica o aumento da pena-base. 4. A conduta social do réu também foi negativada com base em elementos concretos dos autos, que revelam padrão comportamental agressivo, dominador e reiterado histórico de violência doméstica, bem como uso excessivo de álcool, o que torna incompatível sua inserção em ambiente familiar saudável. 5. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois o réu, após consumir bebida alcoólica durante o dia, iniciou discussão com a vítima no interior da residência e a alvejou com arma de fogo, evidenciando desprezo pelas consequências de seus atos, embriaguez voluntária e execução em ambiente vulnerável para a vítima. 6. As consequências do crime também justificam a exasperação da pena-base, tendo em vista que a vítima contava apenas com 17 anos de idade, o que acentua a gravidade do resultado e autoriza a majoração da pena, conforme precedentes do STJ. 7. A pena-base, fixada em 20 anos de reclusão, mostra-se proporcional e adequada, considerando que o crime tem pena abstrata de 12 a 30 anos, e foram valoradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com jurisprudência que admite majoração de 1/8 do intervalo legal por vetorial negativa concretamente fundamentada. 8. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu não admitiu a autoria do crime, limitando-se a apresentar tese defensiva de disparo acidental, rechaçada pelo Conselho de Sentença, o que afasta o preenchimento dos requisitos do art. 65, III, "d", do Código Penal. 9. A sentença observou os parâmetros legais dos arts. 59 e 68 do CP, com fundamentação concreta, idônea e em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em fundamentação concreta e idônea relativa a circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando-se a proporcionalidade no incremento." "A utilização de qualificadora remanescente como vetor negativo da culpabilidade é admissível, desde que não configure bis in idem e reflita maior censurabilidade da conduta." "É válida a valoração negativa da conduta social com base em histórico de violência doméstica e uso excessivo de álcool, quando demonstrado nos autos." "A embriaguez voluntária e a execução do crime em ambiente doméstico autorizam a negativação das circunstâncias do delito." "A menoridade da vítima, quando relevante ao resultado do crime, pode ser valorada negativamente nas consequências, por evidenciar maior gravidade do fato." "A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática do crime e sustenta versão defensiva que visa à exclusão do dolo, não acolhida pelo Júri." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, e 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2113232/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 892257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1979962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC 854593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01.12.2023; STJ, HC 676329/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 07.06.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8000360-43.2024.8.05.0258, em que figura como apelante Jadson de Jesus Santos e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4